Tribunal: TCU
Processo: 000.538/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas dos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. José Carlos de Almeida Júnior (CPF XXX.163.693-XX) em razão da não comprovação da adequada e integral aplicação dos recursos repassados nos exercícios de 2013 e 2014 por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Carlos de Almeida Júnior (CPF XXX.163.693-XX), prefeito do Município de Cururupu/MA na gestão 2013/2016, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, repassados em 2013 e 2014: Valor (R$) Data 837,47 28/3/2013 10.688,88 16/4/2013 11.562,35 30/42013 11.562,35 31/5/2013 11.562,35 28/6/2013 837,47 31/7/2013 9.519,32 5/8/2013 1.169,56 13/8/2013 11.562,35 30/9/2013 8.941,94 1o/7/2014 9.2. aplicar ao Sr. José Carlos de Almeida Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), concedendo-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei no 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Maranhão.